Tribunal: TJPA
Processo: 0002984-02.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002984-02.2019.8.14.0009

RECORRENTE: GABRIEL DE SOUSA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. TESE ACATADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade do Recorrido, acusado da prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo), sob o fundamento de prescrição virtual ou hipotética.

2. Na decisão recorrida, o Magistrado de primeiro grau aplicou a prescrição virtual ao projetar, de forma hipotética, a pena que seria imposta como a pena mínima, considerando sua prescrição retroativa.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica; (ii) se há a possibilidade da prescrição virtual ou hipotética no ordenamento jurídico brasileiro.

III.

Razões de decidir

4. A preliminar de nulidade da sentença
a quo
deve ser acatada, já que apresenta vícios formais e materiais, com ausência de fundamentação específica, em dissonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 381 do Código de Processo Penal, devendo ser reformada.

5. No mérito, acerca da prescrição virtual ou hipotética, observa-se não possuir previsão legal sendo reiteradamente refutada pela jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto na Súmula nº 438/STJ.

6. Ademais, a extinção da punibilidade com base na prescrição deve observar os prazos prescricionais previstos no art. 109 do CPB, os quais devem ser calculados com base na pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, ou na pena concreta após a sentença condenatória definitiva.

7. Por fim, a aplicação da prescrição virtual viola o Princípio da presunção de inocência e o devido processo legal, além de evitar o trâmite processual regular necessário à análise de mérito.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença declarada nula, com determinação de devolução dos autos ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Tese de julgamento
: “(i) Sentenças genéricas, ou seja, desprovidas de fundamentação específica, dessoam com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 381 do Código de Processo Penal, ensejando sua nulidade; (ii) A prescrição virtual ou hipotética não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade”.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 109 e 110; Código de Processo Penal, art. 381.

Jurisprudência relevante:
Súmula nº 438/STJ. AREsp n. 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgada em 11/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Fernandes Estevam dos Santos, Juiz de Direito em atuação no Núcleo de Justiça 4.0 – Meta 2, na Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
na qual julgou pela extinção da punibilidade do Recorrido Gabriel de Sousa Costa, em ação penal instaurada pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.825/2003 (Posse irregular de arma de fogo), face em suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fundamentando sua decisão na chamada “Prescrição Virtual ou Hipotética”.

Narra a denúncia, à ID 22962700
, que:

“(...) no dia 14 de abril de 2019 o denunciado GABRIEL DE SOUSA COSTA foi preso em flagrante delito por possuir arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência, na Rua Duque de Caxias, neste município.

Consta dos autos que no dia acima citado, por volta das 10h30, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo que trajava camisa cinza e bermuda preta estava próximo a peixaria do Alegre e era foragido do sistema penal.

Os militares empreenderam diligências até o local e abordaram o denunciado, não encontrando nada de ilícito em seu poder. Na ocasião, GABRIEL estava com um molho de chaves e disse que eram de sua residência, localizada na Rua Duque de Caxias, levando os policiais até o local.

No imóvel, os militares realizaram as buscas de praxe e encontraram embaixo de colchão da cama onde o denunciado dormia um REVOLVER CALIBRE 38, COM TRÊS MUNIÇÕES INTACTAS, DA MARCA CBC.

Diante dos fatos, o nacional foi preso em flagrante delito e conduzido à DEPOL para as providências cabíveis. Perante a Autoridade Policial, GABRIEL confessou a propriedade da arma de fogo apreendida, afirmando que fugiu da Colônia de Santa Izabel no dia 14 de outubro de 2018. Aduziu que após fugir do sistema penal adquiriu a arma de fogo no bairro do Benguí, em Belém, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e que o objeto servia para sua proteção, devido ter muitos inimigos.

Os indícios de materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelo depoimento do condutor, depoimento das testemunhas, confissão do denunciado e auto de apreensão e objeto.”

Em razões recursais
,
à ID 22962713
, requer a RMP de 1º Grau, Dra. Maria Claudia Vitorino Gadelha, a nulidade da sentença por falta de fundamentação específica; subsidiariamente, pela reforma do
decisum,
no sentido da não extinção de punibilidade do Recorrido, em razão da suposta prescrição virtual, considerando a inexistência desta em nosso ordenamento jurídico.

Em contrarrazões, à ID 22962716
, pugna a Defensora Pública, Dra. Maria Clara Hage Pereira, para que seja negado provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Em despacho, à ID 22962717
, a douta Juíza
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo provimento, nos termos destacados em sua manifestação.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso

PRELIMINAR

- Da nulidade de sentença

Não obstante o Órgão Ministerial, ora Recorrente, não tenha tratado o presente item em sede preliminar, assim o farei.

Pugna o
Parquet
Estadual pela nulidade da sentença
a quo
, sob a alegação do
decisum
apresentar vícios materiais e formais, pois demonstra ser genérica, sem individualização dos elementos do caso em concreto, não definindo a tipificação penal do delito supostamente praticado pelo réu, tampouco mencionando seu nome, não apresenta cálculo detalhado do prazo e as datas específicas dos marcos interruptivos e/ou suspensivos do caso em tela, logo, sem a devida análise das circunstâncias fáticas para fundamentar sua decisão.

Com efeito, nos termos da Constituição Federal em seu artigo 93, inciso IX, assim como reiterado pelo artigo 381 do CPPB, é dever do Magistrado fundamentar suas decisões de maneira clara e específica, garantindo transparência e controle pelas partes e pelo Poder Judiciário, o que é possível constatar que não foi observado no caso em ela, considerando que a mesma decisão de extinção de punibilidade foi replicada integralmente de forma indistinta em pelo menos 47 processos diversos a este, como exposto pelo Ministério Público em suas razões recursais.

Assim, a ausência de fundamentação específica compromete a validade da decisão e inviabiliza o controle pelos interessados no processo e pelo Poder Judiciário, decisões genéricas como esta configuram erro processual ao não realizar uma análise concreta que é devida em cada caso, contrariando os preceitos constitucionais e processuais que regem a matéria.

Nesse sentido, pela fundamentação apresentada, é imprescindível que a sentença seja declarada nula, para que se retorne os autos ao Juízo de origem
para ulteriores de direito.

Assim sendo, acato a tese arguida.

MÉRITO

- Da prescrição virtual/antecipada/hipotética

Insurge-se, por fim, o Recorrente, contra a decisão em relação a extinção de punibilidade fundamentada na prescrição virtual/hipotética.

Como cediço, a configuração da prescrição da pretensão punitiva se opera pela pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, e pela pena em concreto, determinada no trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante artigos 109 e 110, §1°, do Código Penal.

Nessa senda, a prescrição antecipada, virtual ou hipotética, que se deriva da lógica da prescrição retroativa, tem como objetivo o reconhecimento antecipado do instituto da prescrição, utilizando como fundamento uma pena que seria aplicada de forma hipotética, presumida, em muitos dos casos, pelas circunstâncias pessoais e outros fatores relacionados aos casos em concreto, sendo está pena hipotética servindo de base para o cálculo do prazo prescricional de uma outra perspectiva.

No caso em tela, constatando que a pena que seria provavelmente aplicada ao acusado incorreria na prescrição retroativa, o Magistrado extinguiu a punibilidade do acusado sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir e com base no princípio da economia processual.

Contudo, o entendimento supra não encontra amparo legal, pois é possível depreender que a análise da prescrição hipotética se fundamenta em uma antecipação de condenação do acusado, considerando-o como condenado, mesmo que em pena mínima, violando o Princípio da presunção de inocência e da individualização da pena eventualmente aplicada.

Ademais, a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o entendimento de que a extinção da punibilidade por prescrição não pode ser baseada em pena hipotética
,
in verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” Súmula, 438/STJ.

Desta forma, a utilização da prescrição virtual além de não possuir previsão legal, contraria o ordenamento jurídico, afastando o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, impedindo a aplicação da lei penal e tornando frágil o sistema de justiça criminal, que deve primar pela garantia da efetividade das normas penais.

Nesse sentido
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 438/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que cassou sentença de extinção de punibilidade pela prescrição antecipada ou virtual, determinando o prosseguimento do processo. A parte recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição antecipada ou virtual, baseada em pena hipotética, pode ser admitida no ordenamento jurídico pátrio; (ii) determinar se o entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição antecipada ou virtual não possui previsão legal no direito brasileiro e é reiteradamente rechaçada tanto pelo STF quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ.

4.

O prazo prescricional, antes de sentença condenatória, deve ser regulado pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

5. No caso concreto, o acórdão recorrido fundamenta-se corretamente ao afastar a aplicação da prescrição em perspectiva, considerando que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos, já considerando a atenuante de idade do réu.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada por precedentes da Quinta Turma, refuta a possibilidade de prescrição pela pena hipotética, reforçando a inaplicabilidade da tese de prescrição antecipada.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

(AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) (NEGRITEI)

Analisando de forma detalhada os autos, denota-se não fazer jus as alegações do Recorrido, de ter extinta a sua punibilidade no que tange ao crime do
art. 12 da Lei 10.825/2003,
em razão da não configuração do instituto da prescrição, pois o mencionado delito possui pena em abstrato máxima cominada de 03 (três) anos, logo, tem como seu prazo prescricional 8 (doze) anos, antes de transitar em julgado a sentença final, consoante o art. 109 do CPB.

Ressalte-se que o crime ocorreu no dia 14/04/2019, tendo a denúncia sido oferecida no dia 25/04/2019, e recebida no dia 14/05/2019, e proferida sentença no dia 14/12/2023, onde foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição; deste modo, a prescrição seria atingida somente em 14/05/2027.

Por fim, observa-se que transcorreram menos de 8 (doze) anos após o recebimento da denúncia, restando claro a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual não deveria ser reconhecida.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular o
decisum
objurgado, determinando o retorno ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

É o voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025